Tribunal: TJES
Processo: 0004055-98.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Caução
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004055-98.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES,
contra

r. Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação anulatória
,
julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no processo administrativo n° 994/2011 (FA n° 0111-002.823-0) para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (fls. 262/268) alega que:

(1)
o Procon violou o princípio da legalidade, pois permitiu o prosseguimento da reclamação mesmo tendo o reclamante não comparecido a audiência de conciliação (artigos 7º, I, A, B e 13º e 15º do Decreto Municipal n° 11.738/2003);
(2)
o PROCON não possui competência concorrente para tratar sobre questões específicas à atividade de energia elétrica. Requer a reforma da decisão para anular a multa aplicada e, caso assim não entenda seja fixado os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico.

De outro lado, o Município de Vitória apresentou suas razões de apelação, aduzindo, em síntese, que

(1)

a sentença merece reparo, uma vez que o Gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.° 11.7381/03, ao passo que a redução da multa pelo H. Juízo de Primeiro Grau, deu-se de forma subjetiva;
(2)
ao reduzir o valor da multa arbitrada pelo PROCON com fundamento nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade o Juízo de primeiro grau acabou afastando a aplicação do Decreto Municipal 11.7381/03, com as alterações dos decretos 11.8431/04, 12.3021/05 e 12.3931/06, afrontando o disposto na súmula vinculante n° 10. Por fim, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente, mantendo inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória e, caso assim não entenda, seja reconhecida a sucumbência mínima do Município, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à parte ora apelada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (fls. 283/285), pleiteando o não provimento do recurso do Município de Vitória.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e pelo Município de Vitória, contra a
r. Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação anulatória
,
julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no processo administrativo n° 994/2011 (FA n° 0111-002.823-0) para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (fls. 262/268) alega que:

(1)
o Procon violou o princípio da legalidade, pois permitiu o prosseguimento da reclamação mesmo tendo o reclamante não comparecido a audiência de conciliação (artigos 7º, I, A, B e 13º e 15º do Decreto Municipal n° 11.738/2003);
(2)
o PROCON não possui competência concorrente para tratar sobre questões específicas à atividade de energia elétrica. Requer a reforma da decisão para anular a multa aplicada e, caso assim não entenda seja fixado os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico.

De outro lado, o Município de Vitória apresentou suas razões de apelação, aduzindo, em síntese, que

(1)

a sentença merece reparo, uma vez que o Gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.° 11.7381/03, ao passo que a redução da multa pelo H. Juízo de Primeiro Grau, deu-se de forma subjetiva;
(2)
ao reduzir o valor da multa arbitrada pelo PROCON com fundamento nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade o Juízo de primeiro grau acabou afastando a aplicação do Decreto Municipal 11.7381/03, com as alterações dos decretos 11.8431/04, 12.3021/05 e 12.3931/06, afrontando o disposto na súmula vinculante n° 10. Por fim, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente, mantendo inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória e, caso assim não entenda, seja reconhecida a sucumbência mínima do Município, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à parte ora apelada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (fls. 283/285), pleiteando o não provimento do recurso do Município de Vitória.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à análise das razões expendidas conjuntamente.

Consoante cópia do Processo Administrativo nº 994/2011, (fls. 25/96), verifico que o consumidor Augusto Gervasio Filho, compareceu ao PROCON, relatando que possui cinco medidores cadastrados, no entanto as faturas são emitidas com endereços diferentes do seu, tendo que retirar a segunda via para efetuar o pagamento, sendo que já entrou em contato por diversas vezes com a empresa para regularizar a situação, sem sucesso.

Assim, o consumidor solicitou a abertura do processo administrativo e requereu a regularização do seu endereço.

Por ocasião da primeira audiência de conciliação, agendada para o dia 19/04/2011, a apelante/apelada
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, pleiteou o arquivamento do feito, em decorrência do não comparecimento do consumidor, entretanto, o ato fora redesignado para o dia 18/05/2011, ocasião em que a reclamada restou ausente.

Após o trâmite do processo administrativo no âmbito do Procon, foi aplicada a multa de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil reais, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) em desfavor da apelante/apelada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A(fl. 49/59).

Estabelecidas essas premissas, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal, pois devidamente instaurado em decorrência de reclamação formulada por consumidor, após verificada a infringência aos artigos 6º, inciso III, 14, §1ª, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de lesão ou ameaça a direito do consumidor.

Nesse ponto, cumpre destacar que o Procon atuou dentro de seus limites de competência, pois o processo administrativo foi deflagrado em decorrência de reclamação de consumidor que almejava tão somente ter suas faturas emitidas para o seu endereço.

Portanto, em nenhum momento o Procon adentrou em questões específicas à atividade de energia elétrica, como quer fazer crer a apelante/apelada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Da mesma forma, não vislumbro como prosperar a tese de violação aos princípios da legalidade e da tipicidade, arguida pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, pois a prática de não comparecer à audiência designada configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa, conforme salientado pelo juízo a quo.

Além de tais considerações, a apelante/apelada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A foi notificada de todos os atos, em especial da redesignação da audiência de conciliação, estando, portanto, ciente das consequências do não comparecimento, conforme consta às fls. 42/43 (notificação de comparecimento).

Nestes termos, entendo que restou demonstrado o desrespeito às determinações, convocações e requisições de informações do Procon, dando ensejo a aplicação da multa (art. 33, §2º, do Decreto Federal n° 2.181/97 e art. 55, §4º do CDC).

Acerca do
quantum
arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$ R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil reais, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos). Contudo, sobreveio a Sentença e o magistrado primevo reduziu a sanção para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O PROCON levou em consideração na dosimetria a gravidade da infração (descumprimento de notificação), a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Assim, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela primeira apelante, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a manutenção da multa fixada na r. sentença na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

Deste modo, ao contrário da tese recursal ventilada pelo Município de Vitória-ES, é firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo ,
mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Constata-se que o órgão de proteção ao consumidor buscou a conciliação entre a apelante e o consumidor, porém a recorrente não compareceu à audiência. Oportunizou também a interposição de recurso administrativo, portanto, a situação fática demonstra a regularidade do procedimento administrativo. 4.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. A multa fixada no patamar de
R$ 12.658,66
não se encontra em valor abusivo ou exorbitante diante da situação fática, inocorrendo a alegação da apelante de multa em caráter de confisco, havendo a devida dosimetria da penalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES , Apelação Cível, 100200007225, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 6. A infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo II, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta, bem como a condição econômica da empresa apelante, a manutenção da sentença que reduziu a multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é medida que se impõe, eis que referido valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina.
5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES , Apelação Cível, 024180065591, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO. 1.
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva .
3. Recurso improvido. (TJES , Apelação, 48120268403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)
.

Cabe pontuar que não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 por parte do Juiz da primeira instância, mas apenas e tão somente a readequação do quantum da penalidade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, mesmo que houvesse a alegada declaração de inconstitucionalidade, não seria o caso de violação da Súmula Vinculante nº 10, conforme ventilado no recurso do Município de Vitória, notadamente pelo fato de que este enunciado vinculante aplica-se ao julgamento do
controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados, não por juiz singular, conforme se verifica dos excertos das decisões do Supremo Tribunal Federal abaixo colacionados:

“O art. 97 da
CF/1988
e a
Súmula Vinculante 10
são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados.
Por óbvio, o requisito é inaplicável aos juízos singulares, que não dispõem de “órgãos especiais”. Ademais, o controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade por tribunal. A tese exposta na inicial equivaleria à extinção do controle de constitucionalidade difuso e incidental, pois caberia aos juízes singulares tão somente aplicar decisões previamente tomadas por tribunais no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade.
” (STF,
Rcl 14.889 MC
, rel. min. Joaquim Barbosa, dec. monocrática, j. 13-11-2012,
DJE
226 de 19-11-2012.)
“Veja-se, assim, que o objetivo da
Súmula Vinculante 10
é dar eficácia à cláusula constitucional da reserva de plenário, cuja obediência é imposta aos tribunais componentes da estrutura judiciária do Estado brasileiro.
Ocorre que a decisão, ora reclamada, foi proferida por juiz singular, o que torna o objeto da presente ação incompatível com o paradigma de confronto constante da
Súmula Vinculante 10
. Isso porque é inviável a aplicação da súmula ou da cláusula de reserva de plenário, dirigida a órgãos judicantes colegiados, a juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade, quando da realização de controle difuso de constitucionalidade.
” ([STF,
Rcl 13.158
, rel. min.
Dias Toffoli
, dec. monocrática, j. 8-8-2012,
DJE
160 de 15-8-2012.).

Por fim, postula a apelante
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, a fixação dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico, conforme determinado no artigo 85, §32 do CPC.

Nesse ponto, entendo que a sentença merece reforma tão somente acerca da condenação em honorários, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca.

Portanto, correto condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas as partes, sendo certo que ao patrono do réu (Município de Vitória) a base de cálculo é o valor que continua a poder exigir (R$12.000,00), ao passo que, ao patrono do autor (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A) a base de cálculo será a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada (R$R$ 46.622,87) e o montante aqui determinado (R$12.000,00).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . 3. D
iante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo , mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

Nestes termos, firme nas razões expostas,
CONHEÇO DOS RECURSOS

E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A para reformar a sentença do Juízo de primeiro grau tão somente para condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas as partes, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Outrossim, deixo de majorar a verba honorária, pois já fixado no limite legal, nos termos do §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas
.

2.

O Procon atuou dentro de seus limites de competência, pois o processo administrativo foi deflagrado em decorrência de reclamação de consumidor que almejava tão somente ter suas faturas emitidas para o seu endereço.

3.
A prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa.

4.
Reprovável a conduta perpetrada pela primeira apelante, não havendo qualquer vantagem excessiva auferida no caso, imperativa a manutenção da multa fixada na r. sentença na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

5.
A sentença merece reforma tão somente acerca da condenação em honorários, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca.

6.
Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso da primeira apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade,
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A para reformar a sentença do Juízo de primeiro grau tão somente para condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas as partes, mantendo incólume os demais termos da r. sentença, nos termos do voto do Relator. Outrossim, deixo de majorar a verba honorária, pois já fixado no limite legal, nos termos do §11º do art. 85 do CPC.